Tribunal: TJMT
Processo: 0006927-90.2019.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0006927-90.2019.8.11.0015
Apelantes: Jhonatan Duarte da Silva e Fabrício Souza da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
Trata-se de petição de Fabrício Souza da Silva pugnando pela expedição de alvará de soltura, considerando que no julgamento da presente apelação o regime de cumprimento de sua pena foi alterado para o semiaberto.
A jurisprudência dos tribunais superiores sedimentou o entendimento de que a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória e a fixação do regime inicial semiaberto devem ser compatibilizadas, sob pena de se perpetuar medida mais severa do que a cominada ao condenado.
Assim, considerando que a sentença manteve a prisão preventiva do apelante, e que o regime de cumprimento da pena foi alterado para o semiaberto, em sede de apelação, defiro o pedido para que o juízo de origem compatibilize o regime intermediário, fixando, caso entenda pertinente, outras medidas cautelares diversas.
Cumpra-se. Intime-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator